Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. INVIABILIDADE.
1. Alegada preclusão não verificada; o executado foi intimado para apresentar impugnação à penhora, tendo apresentado sua manifestação, alegando impenhorabilidade do valor e apresentando imagens do extrato bancário de sua conta para demonstrar a natureza das contas nas quais incidiram a penhora. Além disto, mesmo que não tivesse sido apresentada dentro do prazo a impugnação, matéria não preclusa, tendo em vista que, nos termos do art. 917, § 1o do CPC, a parte poderá impugnar incorreção da penhora por simples petição nos autos. A constrição de verba impenhorável, nas hipóteses previstas no art. 833 do CPC/2015, configuram incorreção da penhora, o que permite o manejo da insurgência por simples petição.
2. Na hipótese, demonstrado nos autos que a conta poupança na qual efetivado o bloqueio de verbas por meio do sistema SISBAJUD é destinada ao recebimento dos proventos mensais de aposentadoria pagos pelo INSS e o complemento de aposentaria pagas por CERES.
3. Nos termos do art. 833, IV e X do CPC, verba salarial e quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor, dada a natureza alimentar, são impenhoráveis, excetuadas somente as hipóteses admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais.
4. Inviável a flexibilização da regra da impenhorabilidade do salário para admitir a penhora de percentual como pretende a agravante. Isso porque os valores dos proventos de aposentadorias recebidos pelo executado não são elevados (INSS R$ 1.729,25 e complemento de R$ 814,09), o devedor conta 67 anos – ID 62518034, aposentado por invalidez desde 1/2/1994, de modo que penhora sobre qualquer percentual significa inviabilizar satisfação das suas necessidades básicas e de sua família.
5. Quanto a penhora do Nubank (quantia de R$ 600,00), suficientemente demonstrado ter incidido sobre valores de propriedade de terceiro estranho ao processo, razão por que, conforme definido na decisão agravada, não deve subsistir. A imagem da tela do aplicativo da Caixa Econômica demonstra o pagamento do auxílio emergencial do Governo Federal em favor de terceiro, crédito revertido em boleto de pagamento do banco Nubank e compensado na conta do executado (8/8/2020), mesma conta em que incidiu o bloqueio judicial indicado no extrato do SISBAJUD, efetivado em 2/9/2020 do valor de R$ 981,15.
6. Recurso conhecido e não provido.